Tribunal: TJDFT
Processo: 0700807-67.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS EM CONTA-CORRENTE. VIOLAÇÃO AO PACTA SUNT SERVANDA. RESOLUÇÃO BACEN No. 4.790/2020. EFEITO PROSPECTIVO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A faculdade de cancelamento da autorização de débito em conta, disciplinada no art. 6a da Resolução no 4.790/20 do Bacen, deve ser interpretada de modo a conciliar-se com o princípio da força vinculante do contrato e da boa-fé dos contratantes, impondo-se às partes cumprir o que pactuaram na celebração do negócio jurídico. Logo, não alcança os contratos de empréstimo em curso, isto é, não constitui permissivo para alteração unilateral e imotivada do contrato pelo mutuário, sob pena de violação do pacta sunt servanda. Precedentes.
2. Recurso conhecido e não provido.